Tribunal: TJMT
Processo: 1003203-05.2021.8.11.0011
Relator(a): PEDRO SAKAMOTO
Órgão julgador: PEDRO SAKAMOTO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-10-01
Data de publicação: 2024-10-10

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1003203-05.2021.8.11.0011
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins]
Relator:
Des(a).
PEDRO SAKAMOTO

Turma Julgadora:

[DES(A). PEDRO SAKAMOTO, DES(A). JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[POLÍCIA JUDICIÁRIA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MAGNO JHONATAN DA SILVA LOPES - CPF: 022.547.841-29 (APELANTE), JOVELINO DA SILVA PLAQUI - CPF: 037.562.941-61 (TERCEIRO INTERESSADO), ALDIR IVO EHLE NODARI - CPF: 024.756.291-26 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. CONDENAÇÃO AO PAGAMENTO DE CUSTAS EM PROCEDIMENTO DE PRISÃO EM FLAGRANTE – INVIABILIDADE – NECESSIDADE DE OBSERVÂNCIA À NORMA CONTIDA NO ART. 804 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL – RECURSO PROVIDO.

Em se tratando de ação penal pública, somente se admite a existência do pagamento de custas processuais após a condenação definitiva [STJ].

R E L A T Ó R I O

Trata-se de apelação interposta por
Magno Jhonatan da Silva Lopes
contra decisão proferida pelo Juízo da 3ª Vara da Comarca de Mirassol D’Oeste, que o condenou ao pagamento de custas e despesas processuais no procedimento autuado sob o n. 1003203-05.2021.8.11.0011, consistente no auto de prisão em flagrante – Id. 191802246.

Nas razões recursais, o apelante sustenta que o recolhimento antecipado importaria em cerceamento ao direito de defesa, na medida que tais custas somente poderiam ser exigidas após a sentença penal condenatória.

Com essas considerações, requer o provimento do recurso

para revogar a deliberação objurgada na parte em que condenou o recorrente ao pagamento de custas e despesas processuais, ou, subsidiariamente, o benefício da isenção de custas e despesas processuais – Id. 191802254.

Nas contrarrazões, o Ministério Público pugna pelo provimento do recurso defensivo – Id. 191802261.

A Procuradoria-Geral de Justiça opina pelo
provimento
do recurso – Id. 199289662.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso interposto.

Infere-se dos autos que o apelante foi preso em flagrante em 9.12.2021, pela suposta prática do crime de tráfico de drogas, tipificado no art. 33 da Lei n. 11.343/06.

Consta que, por ocasião da audiência de custódia realizada em 10.12.2021, a prisão em flagrante foi homologada e a segregação convertida em preventiva – Id.

191802216.

Entretanto, posteriormente a prisão foi revista, nos termos do art. 316 do Código de Processo Penal, quando fora concedida a liberdade provisória em favor do apelante [23.12.2021] – Id. 191802235.

Na decisão proferida em 6.5.2022, o juízo singular condenou
Magno Jhonatan da Silva Lopes
ao pagamento de custas e despesas processuais, contra a qual se insurge o apelante.

Com razão
.

Sabe-se que a prisão em flagrante “
não se dirige a garantir o resultado final do processo, mas apenas objetiva colocar o capturado à disposição do juiz para que adote uma verdadeira medida cautelar: a conversão em prisão preventiva (ou temporária), ou a concessão da liberdade provisória, com ou sem fiança, cumulada ou não com medidas cautelares diversas da prisão”
[LIMA, Renato Brasileiro de. Manual de Processo Penal. Salvador: Ed. JusPodivm, 2020, pp. 1.030-1.031].

O art. 804 do Código de Processo Penal dispõe que:

“A sentença ou o acórdão, que julgar a ação, qualquer incidente ou recurso, condenará nas custas o vencido”.

Consoante a interpretação jurisprudencial do art. 804 do Código de Processo Penal:

“[...] em se tratando de ação penal pública, somente se admite a existência do pagamento de custas processuais
após a condenação definitiva
[...]”
[STJ, HC n. 290.168/PB, relatora Ministra Maria Thereza de Assis Moura, DJe 27.11.2014] – destaquei.

Se as custas referem-se a soma das despesas decorrentes da tramitação de um processo, devida pela prestação jurisdicional, do serviço público de julgamento de uma ação ou recurso, não há falar em condenação ao pagamento de despesas de um simples procedimento de prisão em flagrante.

Pelo exposto, conheço do presente recurso e, no mérito, em consonância com o parecer da Procuradoria-Geral de Justiça,
dou-lhe provimento
para afastar a cobrança das custas processuais no procedimento de auto de prisão em flagrante.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/10/2024